Tribunal: TJBA
Processo: 8021568-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8021568-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

AGRAVADO: LOUISIE VILELA FERREIRA MONACO VIANA

Advogado(s)
:
CLAUDIO SANTANA PEIXOTO, GABRIEL QUEIROZ DE ALMEIDA, RENNE DANTAS DE CERQUEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS
.
INTERPRETAÇÃO SISTÊMICA DA SENTENÇA. TÍTULO JUDICIAL EXEQUÍVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo executado em face de decisão que, no bojo da fase de cumprimento de sentença, rejeitou
sua impugnação à execução.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão envolvem: (i)
definir se é exigível a obrigação de custear despesas médicas realizadas antes da prolação da sentença condenatória; e (ii) verificar se deve ser aplicado o limite contratual para o reembolso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 489, §3º, do CPC, a sentença deve ser interpretação de forma sistêmica
entre
seus elementos, em uma análise integrada do dispositivo com a fundamentação.

4.
No caso concreto, a recorrida iniciou o tratamento fora da rede credenciada, por meio do desembolso de valores próprios, no período em que o processo já se encontra
va
em discussão quanto ao custeio da internação, de forma que a obrigação se encontra circunscrita ao título, ainda que realizada antes da prolação da sentença
que afirmou
o
direito
ao ressarcimento.

5. Em
relação ao reembolso, tem-se que o título judicial foi expresso quanto à integralidade do custeio na hipótese de a internação não ultrapassar 30 dias por ano. No caso, a autora ficou internada entre 30/08/2023 a 14/09/2023, cerca de 16 (dezesseis) dias, afastando-se a cláusula de cooparticipação e o limite contratual.

IV. DISPOSITIVO

6
. Agravo de instrumento
conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8021568-47.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
BRADESCO SAUDE S/A
e como agravada
LOUISIE VILELA FERREIRA MONACO VIANA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em
conhecer e negar provimento

ao recurso
, nos termos do voto do relator.